Tribunal: STF
Processo: ARE 1498070
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que não se admitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. INC. II DO ART. 3º DA LC N° 87/1996. SÚMULA 649 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA Nº 475 DO STF AO CASO. 



    Não incide o ICMS sobre o transporte intermunicipal e interestadual de produtos destinados à exportação, ainda que transportados até o armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro (art. 3, inc. II, da LC n.° 87/1996 e Súmula 649 do STJ).



    A pretensão do ente público estadual, de aplicação da tese firmada pelo STF, no julgamento do Tema nº 475, de repercussão geral, não encontra respaldo nos autos, pois o Recurso Extraordinário nº 754.917/RS, tratou da imunidade do ICMS na comercialização de embalagens fabricadas para produtos destinados à exportação. Além de tratar de operação diversa da ora em análise, tem-se que o art. 3º, inc. II, e parágrafo único, da Lei Complementar nº 87/96, cumulado com o art. 155, §2º, XII, "e", da Constituição Federal, revela notória distinção entre a questão envolvendo o transporte de mercadorias para exportação e a regra geral firmada no referido tema de repercussão geral. Assim, não há falar em conflito de teses, como entende a autoridade fiscal, mas sim em inaplicabilidade da tese firmada no Tema nº 475, ao caso em apreço. 



    Precedentes jurisprudenciais. 



    Sentença de concessão da segurança mantida. 



    APELO NÃO PROVIDO”.



    No recurso extraordinário, alega o recorrente que houve violação do art. 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal.



    Aduz que o Tribunal de Origem concluiu pela manutenção da segurança, em que se declarou o direito líquido e certo da impetrante e de suas filiais de não se sujeitarem ao destaque e ao recolhimento do ICMS nas operações de transportes interestaduais e intermunicipais de mercadorias destinadas à exportação. Relata que essa compreensão se deu à luz do art. 3º, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, da LC nº 87/96. Em seu modo de ver, tal entendimento contraria a orientação da Suprema Corte fixada no Tema n º 745 de repercussão geral. Afirma também que os dispositivos mencionados não foram recepcionados pela EC nº 42/2003.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de Justiça local negou provimento à apelação do Estado do Rio Grande do Sul e manteve a sentença na qual se reconheceu o direito líquido e certo da impetrante e de suas filiais de não se sujeitarem ao destaque e ao recolhimento do ICMS nas operações de transportes interestaduais e intermunicipais de mercadorias destinadas à exportação.



    Para chegar a tal conclusão, o Desembargador Relator destacou que o afastamento do ICMS, no presente caso, se dá por força do disposto no art. 3º, inciso II, da LC nº 87/96. Aplicou, nesse contexto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão atacado (e-Doc. 100):



    “O art. 3º, inc. II, e parágrafo único, da Lei Complementar nº 87/96, prevê a não incidência do ICMS sobre operações e prestações que destinem mercadorias ao exterior:



    Art. 3º O imposto não incide sobre: 



    [...] 



    II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços; 



    Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a: 



    I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa; 



    II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.



    (...)



    A pretensão do apelante, de aplicação da tese firmada pelo STF, no julgamento do Tema nº 475, de repercussão geral, não encontra guarida pois, como bem referiu o magistrado sentenciante, ‘não se pode olvidar que o Recurso Extraordinário nº 754.917/RS se debruçou sobre a imunidade do ICMS na comercialização das embalagens fabricadas para os produtos destinados à exportação. Sob essa perspectiva, além de tratar de operação diversa daquela objeto da presente demanda, a leitura do art. 3º, inciso II, e parágrafo único, da Lei Complementar n.º 87/96, cumulada com o referido art. 155, § 2º, XII, "e", da Constituição Federal, revela notória distinção entre a questão envolvendo o transporte de mercadorias para exportação e a regra geral firmada no referido tema de repercussão geral. Desse modo, não verifico a existência do alegado conflito apontado pela autoridade fiscal, mas sim a inaplicabilidade da tese firma no tema n. 475 ao caso em exame.’.



    Acerca do art. 3° da LC 87/96, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que ‘não incide o ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual dessas mercadorias. Sob o aspecto teleológico, a finalidade da exoneração tributária é tornar o produto brasileiro mais competitivo no mercado internacional. Se o transporte pago pelo exportador integra o preço do bem exportado, tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da LC 87/96 e da própria Constituição Federal’ (EREsp n. 710.260/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 27/2/2008, DJe de 14/4/2008).



    Em 03/05/2021, o Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento, ao editar a Súmula nº 649, de seguinte teor:



    não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior



    No caso, a apelada juntou as notas fiscais de operações de exportação, nas quais consta o transporte de mercadorias destinadas a terminais portuários, para posterior remessa ao exterior, realizados por si ou por terceiros (Evento 1, Outros 12 e Extrato 13).



    Assim, restando devidamente comprovada a destinação das mercadorias para o exterior, é caso de se conceder a segurança pleiteada, quanto à não incidência do ICMS sobre os transportes interestaduais e intermunicipais de mercadorias suas, destinadas à exportação.



    À propósito, colaciono jurisprudência desta Corte, no sentido da não incidência do ICMS sobre as prestações de serviço de transporte intermunicipal e interestadual, de mercadorias destinadas ao exterior, com fundamento no art. 3°, inc. II, da Lei Complementar n.° 87/1996:



    (...)



    Ressalto, por fim, que o valor do transporte pago pelo exportador compõe o preço do bem exportado, de modo que a tributação pretendida pelo ente estadual, equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria a legislação constitucional e infraconstitucional acima transcrita.



    Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, no sentido de que a não-incidência do ICMS relativamente às mercadorias destinadas ao exterior, abarca também o seu deslocamento físico, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível tributar as fases intermediárias do itinerário”.



    Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal. De fato, a Corte vem assentando que esse dispositivo constitucional se ocupa das operações internas, pressupondo a incidência do imposto e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado (vide Tema nº 475).



    Ocorre que, no presente caso, o Tribunal a Quo não se fundamentou nesse beneplácito constitucional para assegurar o afastamento do ICMS sobre os serviços de transporte de mercadorias destinadas à exportação e remetidas com o fim específico de exportação. Como se viu, a Corte de Origem aplicou o art. 3, inciso II, da LC nº 87/96, no qual estaria prevista hipótese de isenção heterônoma, para manter o afastamento do imposto questionado.



    Trata-se de matéria infraconstitucional sobre a qual o Superior Tribunal de Justiça, aliás, já consolidou entendimento nos termos da Súmula nº 649. Assim vem entendendo o Supremo Tribunal Federal inclusive quanto a casos envolvendo período posterior ao advento da EC nº 42/03.



    É importante destacar, ainda nesse contexto, que o afastamento, com base no art. 3º, inciso II, da LC nº 87/96, da incidência do ICMS sobre serviços de transporte interestadual ou intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação (matéria que, reitero, possui densidade infraconstitucional) não se choca com a orientação firmada para o Tema nº 475 da RG, em cujo julgamento a Corte não versou sobre isenção.



    Corroborando as compreensões acima, cito julgados em que o Tribunal Pleno, mantendo decisão da Presidência da Corte, analisou casos análogos ao presente, inclusive advindos do Estado do Rio Grande do Sul:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.451.207/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/12/23 — grifo nosso).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.415.715/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 25/7/23 — grifo nosso).



    Na mesma direção, cito abaixo julgados em que ambas as Turmas da Corte analisaram outros casos. Em um desses casos, a propósito, ficou muito claro que o afastamento, com base na Lei Kandir (art. 3º, inciso II), do ICMS sobre transporte interestadual ou intermunicipal de mercadorias destinadas à exportação não contradiz o Tema nº 475 da RG:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Exportação. Transporte de mercadoria. LC nº 87/96. Isenção. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Tribunal a Quo se valeu de legislação infraconstitucional para garantir a isenção do ICMS, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa, fato que impede o reexame da controvérsia em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não houve majoração de honorários advocatícios, tendo em vista que eles não foram fixados nas instâncias de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF” (ARE nº 1.470.771/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 19/4/24 —grifo nosso).



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ETAPA ANTECEDENTE. TRANSPORTE DE MERCADORIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança, para afastar a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas pela exportadora ora recorrente, ao fundamento de que o art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996 concedeu isenção do ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação. 2. Esse entendimento não contradiz a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, § 2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Precedentes. 4. A reversão do acórdão recorrido requer reexame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 5. Agravo Interno a que se dá provimento, a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Pará, e manter o acórdão recorrido” (RE nº 1.432.589/PA-AgR, Primeira Turma, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/11/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pelo recorrente, tornou-se definitivo o fundamento infraconstitucional que ampara o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.394.193/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/22).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção tributária. 4. ICMS. 5. Lei complementar 87/1996. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ofensa reflexa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.094.125/RN-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18 — grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 770.516/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/6/16 — grifo nosso).



    Em sentido convergente, ainda cito: ARE nº 1.447.943/TO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 8/1/24; RE nº 1.437.536/TO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 4/9/23; RE nº 368.885/MT-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/8/13; RE nº 611.560/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/6/13.



    Registre-se, ademais, que a EC nº 42/03 não alterou o art. 155, § 2º, inciso XII, alínea e, da Constituição Federal, que estabelece que cabe a lei complementar excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, alínea a.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente